Tribunal: TJSP
Processo: 0072426-30.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0072426-30.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
BARROSO COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072426-30.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 41.019
AP. CRIMINAL No: 0072426-30.2018.8.26.0050 São Paulo
APTE.: CARLOS BARROSO COSTA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: Falsificação de documento público.
Absolvição

ausência
de
dolo

insuficiência probatória: inocorrência réu
que “comprou” o documento.
RECURSO IMPROVIDO.
CARLOS BARROSO COSTA foi condenado
nas penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, bem assim ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 304, c.c. art. 297,
caput, ambos do Código Penal. Operada a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito (fls. 102/106).
Irresignado apela, pleiteando a absolvição, sob as
teses pautadas na ausência de dolo ou insuficiência probatória (fls.
117/121).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 126/131), opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072426-30.2018.8.26.0050 -Voto no
3
improvimento do reclamo (fls. 142/145).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Não obstante os argumentos reunidos, certo é que
o recurso não merece prosperar, devendo a r. sentença ora guerreada ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro grau,
Dr. Klaus Marouelli Arroyo, com a proficiência de sempre, esgota a matéria
dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em todos
os seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que as teses recursais apresentadas são as
mesmas oferecidas nas alegações finais, as quais, como dito, foram
devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo a quo.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 09 e 15/19)
quanto a autoria restaram devidamente comprovadas a teor dos
depoimentos dos policiais que abordaram o réu em bloqueio quando
conduzia um caminhão tanque, cuja aferição da CNH revelou adulteração,
tendo ele então admitido que “comprou” o documento por dois mil reais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072426-30.2018.8.26.0050 -Voto no
4
A negativa do réu restou isolada e desprovida de
suporte fático-probatório.
Ademais, a partir da prova pericial produzida (fls.
15/19), constatou-se a falsidade da carteira nacional de habilitação pela
ausência dos elementos de segurança.
Destarte,
porque
segura
e
devidamente
comprovado o evento criminoso praticado pelo apelante, impossível se
afigura o pleito absolutório.
Dosimetria procedida com acerto, nenhum ajuste
está a recomendar.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator